Tribunal: TJPA
Processo: 0000736-25.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000736-25.2014.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS MANGABEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000736-25.2014.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB/SP 211.648 E OAB/MA 10.348-A

APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS MANGABEIRA

Advogada do(a) APELADA: SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA SAMPAIO OAB/PA 7.035

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELANTE NÃO APRESENTOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000736-25.2014.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB/SP 211.648 E OAB/MA 10.348-A

APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS MANGABEIRA

Advogada do(a) APELADA: SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA SAMPAIO OAB/PA 7.035

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, que julgou procedente o pedido de indenização por danos ajuizado por MARIA DE LOURDES DE JESUS MANGABEIRA.

Aduz a autora, ora apelada, que ao realizar depósito em um terminal na agência do réu, em 08/06/2013, não foi expedido o comprovante da transação porque a máquina não possuía papel para realizar a impressão. No dia 10/06/2013, retornou à agência bancária para averiguar se o valor havia sido compensado, porém não obteve resposta dos funcionários do demandado. Após três dias, retornou ao local e lhe foi informado que a transação não havia sido efetuada, porém o valor seria ressarcido.

Informou que até o ajuizamento da demanda, a instituição financeira não ressarciu os valores depositados e tampouco justificou o motivo da não efetivação do depósito.

Dessa forma, requereu o reembolso do valor depositado (R$ 550,00) e o pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00.

Contestação em peça de ID 1541279. Em resumo, alega o réu, ora apelante, a inexistência do dever de indenizar por não ter cometido ato ilícito e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

Em audiência preliminar realizada (ID 1541281), o juízo de origem deferiu a tutela liminar e determinou a devolução dos valores depositados, já que não foram impugnados pelo réu.

Nova audiência realizada (ID 1541283), ocasião na qual foi colhido o depoimento a parte autora.

Após apresentação de manifestação das partes, ocorreu a prolação da sentença, ocasião na qual o juízo de piso julgou procedente o pedido de e determinou a devolução do valor de R$ 550,00, devidamente atualizado, e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 relativos aos danos ocasionados.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 1541287, o apelante alega, em suma, a inexistência de ato ilícito e a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais. Aduz, também, a exorbitância do
quantum
indenizatório, pleiteando, no caso de manutenção da condenação, a minoração do valor fixado pelo juízo
a quo
.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 1541290). Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Adianto que assiste parcial razão ao apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O recorrente aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores à concessão de indenização por danos morais. Em análise aos autos, entendo diferente.

Em primeiro, importa dizer que é ônus da parte ré apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Analisando os autos, constato que o apelante não negou em momento algum o ocorrido e a falha na prestação de serviços, limitando-se, tanto na peça de defesa quanto no recurso, a alegar que não é devida a indenização.

Como bem observou o juízo de origem na ocasião do deferimento da tutela para devolução dos valores depositados (ID 1541281), o réu, ora apelante, não impugnou o fato, restando, portanto, incontroversa discussão.

Assim, ao não impugnar o alegado pela apelada, incorre na confissão de que houve falha na prestação de serviço, este inerente à sua atividade empresarial.

Dessa forma, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da falha no serviço prestado e no descaso no que tange ao tratamento do cliente, pois não lhe fora apresentada qualquer justificativa a fim de explanar o ocorrido.

Além disso, foi solicitado à recorrida que retornasse à agência por diversas vezes sem que fosse apresentada qualquer solução para resolver o imbróglio.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas para minorar o dano moral para a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023